Tribunal: TJES
Processo: 5003536-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003536-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO SOARES PEREIRA
AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003536-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO SOARES PEREIRA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, YASMIN MAIA VIANA DA SILVA - ES23545-A, GABRIEL MAIA VIANA DA SILVA - ES33505-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JOÃO SOARES PEREIRA
em razão da decisão, por cópia às fls. 12/13 do evento 2501774, proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
,

deferiu a reintegração de posse da parte autora em relação ao imóvel objeto do litígio.

Em suas razões recursais (evento 2501273), o agravante aduz, em síntese, que: I) preliminarmente, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) no mérito, “
o Requerido conviveu com a Requerente durante toda a constância do casamento, vindo a se separarem no ano de 2019, o que tão logo foi providenciado o divórcio
[...]
Na inicial de Ação de Divórcio, onde a autora é a Requerente, encontramos que a própria declara que conviveu com o marido até 3 (três) meses antes do divórcio, conforme processo nº 0002184-53.2019.8.08.0069
” (fl. 05); III) “
o Requerido e Requerente em 21 de março de 2007 iniciaram a construção de seus imóveis com a compra do terreno dos imóveis em questão conjuntamente, comprovando que o Requerido é completamente proprietário dos imóveis tão quanto a Requerente, apesar do regime de bens do casamento seja ‘Separação de Bens’
” (fl. 06); IV) “
a possibilidade de reintegração de posse entre ex-cônjuges existe a partir do momento que a posse do imóvel discutido foi excluída da partilha de bens, seja no divórcio ou na dissolução da união estável, o que não é o caso. No caso em comento as partes não tiveram os bens separados ainda, ou seja, não foram excluídos da partilha nem mesmo partilhados
” (fl. 07); V) “
as partes quando ainda casados, não só construíram as casas em comento (uma no pavimento superior e outra no inferior) como relata a Requerente, mas sim, construíram 9 (nove) casas no mesmo terreno em questão. Tanto é que a casa em comento em pavimento superior não é a casa que a Requerente mora, também em pavimento superior. Assim, portanto, quando a Requerente apresentou um documento particular relatando que a parte superior é da Requerente e a inferior é do Requerido, só havia no momento 2 (duas) casas à época, uma inferior e outra superior, que não é a que hoje se discute
” (fl. 07); VI) “
E quanto ao documento que faz esse relato, refere-se ao tempo que as parte
s
tiveram desentendimento durante 15 (quinze) dias, o que foi reatado tão logo, até a data de 2019, quando se separaram de fato, ou seja, nenhuma prova existe nos autos para que possa justificar tal decisão de reintegração, pois os imóveis são de total propriedade das partes envolvidas
” (fl. 07); VII) “
a Requerente tem agido covardemente ao lhe ameaçar que todos os bens serão seus e que nunca chegaram a mesmo discutir para que estivesse hoje de medida protetiva a seu desfavor
” (fl. 07); VIII) “
os imóveis [estão] sendo usufruídos desde a separação pela autora, bem como todos os alugueis
” (fl. 07); IX) “
Como comprovado, o Agravante detém a posse do imóvel desde que o imóvel fora construído, pois é proprietário do imóvel conjuntamente com a autora, e sempre fora usado para locação, logicamente, pois foram casados até o ano de 2019, quando ocorreu o divórcio, assim, perdendo sua posse a partir da referida decisão monocrática
” (fl. 08).

No evento 2525616 foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e deferindo o benefício da assistência judiciária gratuita recursal ao recorrente, tendo em vista a ausência de elementos que evidenciem sua possibilidade em arcar com o preparo sem prejuízo próprio.

Contrarrazões recursais acostadas no evento 2665524, em que a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JOÃO SOARES PEREIRA
em razão da decisão, por cópia às fls. 12/13 do evento 2501774, proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
,

deferiu a reintegração de posse da parte autora em relação ao imóvel objeto do litígio.

Em suas razões recursais (evento 2501273), o agravante aduz, em síntese, que: I) preliminarmente, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) no mérito, “
o Requerido conviveu com a Requerente durante toda a constância do casamento, vindo a se separarem no ano de 2019, o que tão logo foi providenciado o divórcio
[...]
Na inicial de Ação de Divórcio, onde a autora é a Requerente, encontramos que a própria declara que conviveu com o marido até 3 (três) meses antes do divórcio, conforme processo nº 0002184-53.2019.8.08.0069
” (fl. 05); III) “
o Requerido e Requerente em 21 de março de 2007 iniciaram a construção de seus imóveis com a compra do terreno dos imóveis em questão conjuntamente, comprovando que o Requerido é completamente proprietário dos imóveis tão quanto a Requerente, apesar do regime de bens do casamento seja ‘Separação de Bens’
” (fl. 06); IV) “
a possibilidade de reintegração de posse entre ex-cônjuges existe a partir do momento que a posse do imóvel discutido foi excluída da partilha de bens, seja no divórcio ou na dissolução da união estável, o que não é o caso. No caso em comento as partes não tiveram os bens separados ainda, ou seja, não foram excluídos da partilha nem mesmo partilhados
” (fl. 07); V) “
as partes quando ainda casados, não só construíram as casas em comento (uma no pavimento superior e outra no inferior) como relata a Requerente, mas sim, construíram 9 (nove) casas no mesmo terreno em questão. Tanto é que a casa em comento em pavimento superior não é a casa que a Requerente mora, também em pavimento superior. Assim, portanto, quando a Requerente apresentou um documento particular relatando que a parte superior é da Requerente e a inferior é do Requerido, só havia no momento 2 (duas) casas à época, uma inferior e outra superior, que não é a que hoje se discute
” (fl. 07); VI) “
E quanto ao documento que faz esse relato, refere-se ao tempo que as parte
s
tiveram desentendimento durante 15 (quinze) dias, o que foi reatado tão logo, até a data de 2019, quando se separaram de fato, ou seja, nenhuma prova existe nos autos para que possa justificar tal decisão de reintegração, pois os imóveis são de total propriedade das partes envolvidas
” (fl. 07); VII) “
a Requerente tem agido covardemente ao lhe ameaçar que todos os bens serão seus e que nunca chegaram a mesmo discutir para que estivesse hoje de medida protetiva a seu desfavor
” (fl. 07); VIII) “
os imóveis [estão] sendo usufruídos desde a separação pela autora, bem como todos os alugueis
” (fl. 07); IX) “
Como comprovado, o Agravante detém a posse do imóvel desde que o imóvel fora construído, pois é proprietário do imóvel conjuntamente com a autora, e sempre fora usado para locação, logicamente, pois foram casados até o ano de 2019, quando ocorreu o divórcio, assim, perdendo sua posse a partir da referida decisão monocrática
” (fl. 08).

Cumpre rememorar que a demanda originária foi ajuizada pela agravada que, sob a alegação de esbulho possessório supostamente praticado pelo requerido (agravante), requereu a reintegração de posse do imóvel localizado na
Rua Colibris, nº 79, pavimento superior, Cidade Nova, Marataízes-ES, CEP: 29345-000
.

O magistrado primevo deferiu a tutela de urgência, pois considerou comprovados o exercício da posse pela autora, o esbulho alegado e a data da sua ocorrência, sendo deste r.
decisum
que se insurge a parte agravante.

De início, importa salientar que as partes litigantes se casaram em 20.10.1990, sob o regime da separação obrigatória de bens, e se divorciaram, de forma litigiosa, nos autos do processo de nº 0002184-53.2019.8.08.0069.

Da petição inicial do processo de divórcio é possível extrair, tal como defendido pelo agravante, que o ex-casal não se separou definitivamente na data em que foi entabulado o acordo extrajudicial colacionado à fl. 43 do evento 2501774, mas somente três meses antes do ajuizamento do feito – aproximadamente em abril de 2019. Essa constatação infirma a alegação contida na peça de ingresso da ação de origem de que a agravada exerce sozinha a posse do imóvel há cerca de 20 (vinte) anos.

Contudo, os documentos colacionados pela recorrida junto à inicial da demanda originária, sobretudo as declarações de fls. 28/30 do evento 2501774, aparentemente confirmam que, após o divórcio, em 2019, no qual optou-se pela relegação da partilha de bens a momento posterior, mediante ação própria (fl. 01 do evento 2501776), as partes seguiram cumprindo o acordo extrajudicial que haviam firmado em 2003, quando cogitaram a separação pela primeira vez. Desta feita, desde o divórcio, a Sra. Maria Aparecida da Silva Pereira permanece exercendo, sozinha, a posse do pavimento superior da residência existente no endereço e o agravante do pavimento inferior.

Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual CPC, que manteve a sistemática adotada no CPC/73, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

Analisando o caso concreto, além de demonstrada a posse, consoante já explicitado, também restou evidenciado, mormente pelas declarações acima referidas, pela decisão que lhe concedeu medida protetiva (fl. 31 do evento 2501774) e pelos boletins de ocorrência (fls. 32/37 do evento 2501774), que o agravante vinha ameaçando esbulhar a coisa desde janeiro de 2022, concretizando sua ameaça, com o esbulho, em fevereiro deste mesmo ano.

Saliento que extrapola os limites objetivos da lide originária a discussão quanto à propriedade e eventual incidência da Súmula nº 377 do STF, assim como a divisão de supostos frutos advindos dos imóveis adquiridos durante o matrimônio. Não obstante, é pertinente destacar que o fato do imóvel ter sido adquirido pela agravada na constância do casamento não infirma a probabilidade do seu direito, já que as partes eram casadas sob o regime da separação obrigatória de bens, o que, em regra, faz com que os bens adquiridos por um dos cônjuges, ainda que durante a união, permaneçam pertencendo-o com exclusividade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EX-CASAL – IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE O MATRIMÔNIO
PELO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS
– ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 2003 – OBSERVADO APÓS O DIVÓRCIO
–
POSSE DO PAVIMENTO SUPERIOR EXERCIDA PELA AGRAVADA – ESBULHO CONFIGURADO – DATA DA OFENSA DEMONSTRADA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Os documentos colacionados pela recorrida junto à inicial da demanda originária, sobretudo as declarações de vizinhos, aparentemente confirmam que, após o divórcio, em 2019, no qual optou-se pela relegação da partilha de bens a momento posterior, mediante ação própria, as partes seguiram cumprindo o acordo extrajudicial que haviam firmado em 2003, quando cogitaram a separação pela primeira vez. Desta feita, desde o divórcio, a agravada permanece exercendo, sozinha, a posse do pavimento superior da residência existente no endereço e o agravante do pavimento inferior.

2.
Além de demonstrada a posse, consoante já explicitado, também restou evidenciado, mormente pelas declarações acima referidas, pela decisão que lhe concedeu medida protetiva e pelos boletins de ocorrência, que o agravante vinha ameaçando esbulhar a coisa desde janeiro de 2022, concretizando sua ameaça, com o esbulho, em fevereiro deste mesmo ano.

3.
Extrapola os limites objetivos da lide originária a discussão quanto à propriedade e eventual incidência da Súmula nº 377 do STF, assim como a divisão de supostos frutos advindos dos imóveis adquiridos durante o matrimônio. Não obstante, é pertinente destacar que o fato do imóvel ter sido adquirido pela agravada na constância do casamento não infirma a probabilidade do seu direito, já que as partes eram casadas sob o regime da separação obrigatória de bens, o que, em regra, faz com que os bens adquiridos por um dos cônjuges, ainda que durante a união, permaneçam pertencendo-o com exclusividade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.